Tribunal: TJMT
Processo: 1032384-58.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032384-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PATRICIA FINIMUNDO - CPF: 003.006.121-09 (APELANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), ALEX ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 699.602.081-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1032384-58.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Patrícia Finimundo

Apelado:

Alex Rosa Jorge da Cunha

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE –
ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1032384-58.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Patrícia Finimundo

Apelado:

Alex Rosa Jorge da Cunha

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Patrícia Finimundo, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória move contra Alex Rosa Jorge da Cunha, em razão do não atendimento ao comando judicial para apresentar o comprovante de recolhimento das custas, indeferiu a exordial nos termos do art. 321 c/c 290 do CPC e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta o desacerto da sentença aduzindo que o indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais foi prematura. Assevera que o CPC garante a gratuidade de justiça a toda pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Alega que o magistrado não observou a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão de mérito do recurso de agravo de instrumento, estando este pendente de julgamento, para só então conceder o prazo para recolhimento das custas e, decorrido tal período, proferir sentença de indeferimento da inicial. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, que seja deferido o parcelamento das custas de preparo recursal. Ainda, para que seja dado integral provimento para cassar a r. sentença, bem como revogada a decisão e se aguarde o trânsito em julgado da decisão de mérito do recurso de agravo de instrumento.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1032384-58.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Patrícia Finimundo

Apelado:

Alex Rosa Jorge da Cunha

V O T O

Cinge-se dos autos que
Patrícia Finimundo moveu ação monitória em desfavor de Alex Rosa Jorge da Cunha
com o intuito de reaver do seu ex-marido, o valor de R$605.776,32 (seiscentos e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), decorrente de empréstimos de folhas de cheques e confissão de dívida. Alega que, a pedido do apelado, assinou recibo de venda e um contrato de dação em pagamento do veículo TRAILBLAZER LTZ, ano 2018/2019, placas QCU-7179, que havia recebido de presente do seu genitor. Segue sustentando que em razão de atos de má-fé praticados pelo seu ex-marido, vem sofrendo ação de execução no montante de R$ 555.119,90 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e dezenove reais e noventa centavos). Além disso, o agravado não paga pensão alimentícia aos três filhos do casal, motivo pelo qual custeia sozinha os alimentos e todas as demais despesas dos filhos, o que compromete praticamente toda a sua renda.

Ao receber a inicial, em análise ao pedido de justiça gratuita formulado, o d. magistrado determinou a intimação da autora para demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas, no prazo de 15 dias (id. 118975077).

Na sequência, a autora manifestou nos autos informando que não dispunha de rendimentos suficientes para o pagamento integral das custas sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, composta por 3 (três filhos), asseverando que o valor total perfaz o montante de R$ R$ 16.894,41 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos). Não juntou documentos, pugnando pelo deferimento da gratuidade de justiça ou pagamento das custas processuais ao final do processo (id. 118975080).

O douto magistrado, proferiu decisão (id. 118975081) informando que, em consulta do sistema INFOJUD, verificava-se que o patrimônio da autora seria de R$2.083.429,72 (dois milhões oitenta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), ao que teria disponível, junto ao Banco do Brasil o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Por tal motivo, indeferiu a gratuidade de justiça, bem como o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento, sob pena de extinção do feito.

A apelante aviou recurso de agravo de instrumento (RAI n. 1000725-23.2022.8.11.0000), cuja antecipação de tutela foi indeferida.

Após, em razão do não atendimento ao comando judicial para o recolhimento das custas, o magistrado
a quo
indeferiu a inicial nos termos do art. 321 c/c 290 do CPC e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC (id. 118975083).

Irresignada, a apelante sustenta o desacerto da sentença aduzindo que o CPC garante a gratuidade de justiça a toda pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Segue afirmando que foi requerido na petição inicial a concessão da gratuidade e, subsidiariamente, para que fosse deferido o pagamento das custas ao final do processo ou o seu parcelamento. Contudo, houve indeferimento sem que fosse ao menos analisado o pedido de parcelamento, o que levou à interposição do recurso de agravo de instrumento.

Aduz que, indeferido o efeito ativo no recurso, o magistrado tomando ciência da decisão, na sequência proferiu sentença de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais, o que se mostrou totalmente prematuro. Alega que o magistrado não observou a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão de mérito do recurso de agravo de instrumento, estando este pendente de julgamento, para só então conceder o prazo para recolhimento das custas e, decorrido tal período, proferir sentença de indeferimento da inicial.

Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, que seja deferido o parcelamento das custas de preparo recursal. Ainda, para que seja dado integral provimento para cassar a r. sentença, bem como revogada a decisão para se aguardar o trânsito em julgado da decisão de mérito do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

De proêmio, ao contrário do que sustentado pela apelante, não existe óbice ao julgamento da ação principal na pendência de análise do agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça, com a prolação da sentença acarretando a perda do objeto recursal, uma vez que sequer houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso manejado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau.
2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado. 3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 673.764/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 01.06.2020 – negritei e grifei).

Superada essa questão, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, apesar da apelante alegar que não está em condição de arcar com as custas do processo, observa-se que a consulta realizada pelo d. magistrado
a quo
ao sistema INFOJUD informa que o patrimônio da apelante seria de R$ 2.083.429,72 (dois milhões oitenta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), ao passo que a autora possuiria disponível, junto ao Banco do Brasil o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), afastando a condição de miserabilidade.

Por oportuno, colaciono trecho da decisão:

“Realizada consulta nos sistemas, foi constado pela declaração de imposto de renda, especificamente no campo da declaração de bens e direitos, que a autora possuí um patrimônio no valor de R$ 2.083.429,72 (dois milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), incluindo a disponibilidade de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) conforme constatado no código 99, no campo de discriminação de bens e direito:”
(id. 118975081).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Visto isso, no tocante
ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo,
é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:

““A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
, exceto nos casos previstos em lei”.
(negritei).

No tocante ao pedido de parcelamento das custas, mister se faz constar que o nosso atual ordenamento jurídico possibilita o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, que assim dispõe, verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ajustando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente sobre o tema aqui tratado, confira:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”

Por isso, para fazer
jus
a possibilidade de parcelamento das custas processuais, descrito nas aludidas normas legais, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, diga-se, o que não ocorreu na espécie.

Digo isso, porque a recorrente não apresenta prova segura da alegada dificuldade financeira, restando em mera afirmação.

Nesse sentido é a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier,
in verbis
:

“4. Deferimento parcial e parcelamento das despesas processuais. [...] 4.1. O §6º, por sua vez, permite ao juiz conceder o direito de parcelamento das despesas processuais, [...], demonstrando a parte interessada a impossibilidade de adiantá-los em parcela única.”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho, confira, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO.

Na forma do art. 98, § 6º, CPC/15,
quando a parte não possuir condições momentâneas para o pagamento integral, de pronto, das custas e despesas processuais, poderá requerer seja autorizado o pagamento de forma parcelada.
Caso dos autos em que o requerimento do agravante está fundamentado nas sérias dificuldades financeiras pelas quais está passando, contudo, prova alguma existe, de concreto, nesse sentido
.
Jurisprudência do TJRGS. Doutrina a respeito.”
(TJRS, RAI n. 70074259474, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 13.09.2017 – negritei e grifei)

Logo, sendo a regra a antecipação do valor das despesas dos atos processuais, nos termos do art. 82 do CPC e estando ausente a prova da alegada dificuldade econômica que supostamente acomete a recorrente, a decisão merece ser mantida integralmente.

Dessa forma, indeferido à apelante o benefício da justiça gratuita,
deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022